Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-70.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800200-70.2022.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MULTA E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 117 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime imputado deve ser desclassificado de roubo para furto; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da pena de multa com base na hipossuficiência do réu; (iii) determinar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal; e (iv) verificar se há possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A narrativa da vítima, aliada a depoimentos firmes de testemunhas policiais, demonstra que o agente empregou violência física e grave ameaça, inclusive utilizando golpe de imobilização (“mata-leão”) e proferindo ameaças de morte durante a subtração, o que descaracteriza a figura do furto, justificando a manutenção da tipificação penal como roubo.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, e as razões recursais deixaram de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, inviabilizando a análise do pedido por inobservância ao princípio da dialeticidade.

5. A pena de multa é de aplicação obrigatória por integrar o preceito secundário do tipo penal, sendo inadmissível sua exclusão com base na hipossuficiência financeira do réu; eventual impossibilidade de pagamento deve ser analisada no juízo das execuções penais.

6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a alteração do regime para o aberto não são cabíveis, diante da quantidade de pena aplicada, em conformidade com os critérios dos arts. 33, §2º, "b", e 44, I, ambos do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de violência e grave ameaça incompatibiliza a desclassificação do crime de roubo para furto. 2. A pena de multa é de imposição obrigatória, não sendo afastada pela alegação de hipossuficiência econômica. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede a análise de pedido de redimensionamento da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, “b”; 44, I; 155, §2º; 157,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.09.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021; TJDFT, ApCrim n. 0701631-38.2020.8.07.0010, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 18.03.2021; TJMT, ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de julho a 4 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antonio Carlos da Silva apela de sentença do Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA que o condenou a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 117 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
do Código Penal (ID 18469716).

O apelante pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto, com a consequente incidência da minorante contida no art. 155, §2º do CP. Além disso, requer o afastamento da pena de multa com base em sua hipossuficiência financeira. Em caráter subsidiário, postula pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, e, por conseguinte, o abrandamento do regime prisional e substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 18469725).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 18469731), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20790868).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, o apelante requer a desclassificação do delito de roubo para o de furto, sob o argumento de que não se teriam verificado elementos caracterizadores do art. 157,
caput
, do CP.

Não vislumbro, contudo, fundamento jurídico suficiente a amparar tal pretensão.

Isso porque a análise detida dos autos revela que a narrativa da vítima, aliada aos depoimentos firmes dos policiais responsáveis pela prisão do réu em contexto de flagrância, evidencia, com clareza, a utilização de meio apto a incutir temor e a restringir a liberdade de resistência da vítima, tal como consignado na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A vítima Danival Rodrigues Sena, declarou que, por volta de 14 h, estava no terminal rodoviário de Belém quando foi contratado pelo réu Antônio Carlos da Silva que estava acompanhado de sua esposa e filho, para realizar uma corrida até a cidade de Castanhal. Chegando em Castanhal, o réu disse que não estava encontrando o endereço e pediu para que os levasse até a Fazenda “Três Marias”. Ao chegar às proximidades da Fazenda, o réu pediu para continuar, pois a Fazenda que iria ficava mais a frente. Andaram por vários ramais e o réu não deixava que pedisse informações a qualquer popular. Já por volta volta das 18 h, disse que estava tarde então iria cancelar a corrida e deixar o réu e a família no terminal. O réu pediu para parar o carro, pois iria pegar água em um igarapé que estava próximo. Quando parou o carro, o réu desceu, e ficaram dentro do carro a esposa e o filho dele. Também desceu do veículo para verificar o reservatório de água do carro, e nesse momento foi surpreendido com um golpe “mata-leão” por parte do réu. Caiu ao chão e o réu desferiu socos, dizendo: “EU VOU TE MATAR!”. Ele mandou que a esposa trouxesse uma faca, mas ela continuou no carro com a criança. Não viu nenhuma faca. Em seguida, o réu empreendeu fuga no seu veículo, levando R$ 600,00 (seiscentos reais) e o seu aparelho celular. Posteriormente, com a ajuda de uma pessoa que passava no local, se dirigiu até o posto da Polícia Militar, que iniciaram diligências a fim de localizar o réu. O réu foi preso, e estava na posse do celular e de uma parte do dinheiro subtraído. Recuperou o celular (sem o cartão de memória) e o carro que estava com o para-brisas quebrado. Sobre o dinheiro, foi recuperado R$ 471,00 (quatrocentos e setenta e um) reais. Passou 30 (trinta) dias com o abdome dolorido e 15 (quinze) dias sem conseguir mastigar. Ficou uma semana sem trabalhar por causa do olho inchado e do conserto do carro.

A testemunha arrolada na denúncia Reginaldo Pereira Costa declarou que participou da prisão do réu Antônio Carlos da Silva. O réu estava acompanhado da companheira e de uma criança em um táxi e, próximo a São Domingos do Capim, ele mandou o taxista parar o veículo, oportunidade na qual imobilizou a vítima, e subtraiu o carro, empreendendo fuga. Um indivíduo que passava no local ajudou a vítima e a levou até a Polícia Militar, inclusive confirmou a ocorrência do roubo. Notou que a vítima estava machucada e em estado de choque. Logo, iniciaram as diligências e receberam informações de que havia um veículo atolado e abandonado no ramal do Tatuaia. Dirigiram-se até local e foram informados por populares que o réu contratou um dos moradores para levar ele, a esposa e a criança até Castanhal por R$ 100,00 (cem reais), que foi pago com o dinheiro subtraído da vítima. Dirigiram-se até Castanhal e os localizaram em um Hotel. Durante a abordagem a companheira do réu confessou a ocorrência do fato. O réu confessou que praticou o delito e que usou o dinheiro roubado para pagar o homem que o levou até Castanhal. Com o réu foi encontrado o celular e parte do dinheiro subtraído.

A testemunha arrolada na denúncia Raurimar de Oliveira Pereira-PM declarou que participou da prisão do réu Antônio Carlos da Silva. A vítima chegou no posto policial muito nervosa e com hematomas e sangue no rosto, alegando que foi contratada para uma corrida de táxi, porém, em determinado local, entrou em um ramal e o réu lhe agrediu, subtraiu seu carro, celular e deinheiro. Iniciaram as diligências e receberam informação de que havia um táxi no ramal Tatuaia. Chegando no local os moradores alegaram que um rapaz levou o réu até Castanhal, em um Hotel. Dirigiram-se até Castanhal e localizaram o réu, juntamente com sua esposa e uma criança. O réu estava na posse do celular da vítima. Durante a abordagem o réu confessou a prática do delito e disse que sua companheira não teve participação. A companheira do réu confessou a ocorrência do fato. O réu não reagiu a prisão e não conhece ele de outras ocorrências. (ID 18469716, pág. 2/3)

Como se vê, a narrativa dos autos, alicerçada na palavra firme da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, repele com veemência a tese de desclassificação da conduta para o delito de furto e, por consectário, a incidência do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal.

Com efeito, a dinâmica dos fatos evidencia que o agente, após atrair a vítima sob o pretexto de uma corrida contratada, conduziu-a a local ermo e, ali, mediante ardilosa emboscada, imobilizou-a com golpe conhecido como “mata-leão”, desferiu-lhe socos e ameaças de morte, inclusive solicitando à companheira que lhe trouxesse uma faca.

O relato da vítima, além de minucioso e coerente, encontra ressonância nos testemunhos dos policiais militares que procederam à prisão do réu, bem como nos elementos objetivos colhidos durante a diligência, a exemplo da recuperação do veículo, do aparelho celular e de parte da quantia subtraída, além das lesões físicas constatadas na vítima.

Nesse contexto, a violência física, a grave ameaça e o dolo de subtração patrimonial emergem com nitidez do conjunto probatório, revelando-se incompatíveis com a figura penal do furto, ainda que privilegiado, a qual pressupõe a ausência desses elementos típicos. Trata-se, pois, de roubo consumado, sem qualquer margem para a pretendida desclassificação (v.g. TJDFT,
ApCrim n. 0701631-38.2020.8.07.0010
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 18.3.2021).

Outrossim, a impugnação à pena-base é inadmissível.

No ponto em que pretende infirmar a dosimetria da pena, as razões recursais apresentam manifesta desconexão com os fundamentos constantes da sentença condenatória.

Com efeito, ao cuidar de impugnar a pena-base, o apelante limita-se a transcrever trecho que, embora atribuído à decisão de primeiro grau, em verdade não integra os autos em exame, tratando-se de fundamentação alheia ao presente feito. Não há, pois, ataque específico aos reais motivos que conduziram o juízo sentenciante à fixação da reprimenda inicial em patamar superior ao mínimo legal.

A deficiência da argumentação defensiva inviabiliza o conhecimento da pretensão, porquanto impede a adequada análise da correlação entre a decisão recorrida e as razões expendidas, em violação ao princípio da dialeticidade.

Assim, não conheço do pleito referente à redução da pena-base, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por derradeiro, inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1º/9/2020).

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.2.2021).

Considerando-se o
quantum
de pena fixado na sentença, mantido nesta instância por se adequar aos parâmetros legais e encontrar-se suficientemente motivado, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do inciso I do art. 44 do Código Penal. Igualmente inviável a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, ante o disposto no § 2º, alínea "b", do art. 33 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 07/08/2025